Tribunal: STF
Processo: AI 603823
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
   constitucional não ventilada na decisão recorrida.
Alegação de
   violação direta e frontal do art. 5º, XXXV, da Constituição
   Federal.
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
   ainda que com sua fundamentação não concorde a parte ora
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.